Tribunal: STF
Processo: HC 200275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. A orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciado, na companhia de outros três acusados, por homicídio qualificado alegadamente cometido mediante disparos de arma de fogo. A inicial acusatória explicitou, ainda, que os réus inseriram na cena do crime uma arma de fogo simulando uma troca de tiros. Quadro empírico que impede o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.